Tribunal: TJDFT
Processo: 0703911-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIENAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS. INTIMAÇÃO POR EDITAL. CABIMENTO.
I – Conforme previsto no art. 889, inciso I, do CPC, se o executado não tiver procurador constituído nos autos será intimado acerca da alienação judicial por meio de carta registrada, mandado, edital ou outro meio idôneo.
II – Negou-se provimento ao recurso.